Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802243-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

AGRAVADO: GERSON PANTANO, ANACLETO PANTANO, ARTEMIO ZANCANARO, FRANCISCO CARDOSO ALVES, GUILHERME PANTANO, JANDIR PANTANO, JOAQUIM ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa agravante em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, visando à obtenção de efeitos modificativos, para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para impedir a regularização fundiária de áreas sub judice, além da declaração de nulidade de títulos de propriedade expedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de impor restrições aos atos de regularização fundiária dos agravados e reconhecer a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça; e (ii) identificar se há obscuridade quanto à competência da Justiça Estadual para determinar a suspensão da certificação de georreferenciamento de áreas rurais pelo INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para provocar reexame de matéria de mérito, sendo limitados a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.

Não há omissão na decisão embargada, pois as questões suscitadas pela embargante foram expressamente analisadas no acórdão, inclusive com referência à competência do INCRA para validação de georreferenciamento e ao caráter secundum eventum litis do agravo de instrumento.

5.

Inexiste obscuridade quanto à competência da Justiça Estadual, uma vez que o acórdão foi claro ao afirmar a impossibilidade de interferência da Justiça Estadual em matéria administrativa afeta ao INCRA, ressaltando que eventuais irregularidades devem ser questionadas no âmbito próprio.

6.

A embargante utiliza os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão impugnada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A análise do agravo de instrumento é limitada ao exame da legalidade da decisão recorrida, sem adentrar o mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; art. 300 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 06532586120208090000, Rel. Des. Carlos Hipolito Escher, j. 05/04/2021; TJ-MG, AI nº 10000210742276001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 16/09/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1858029, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
opostos por BRASIL BIO FUELS S.A.

em face do acordão
(PJe ID nº 15041202), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de GERSON PANTANO E OUTROS.

Em suas razões recursai o embargante alega que houve omissão e obscuridade na decisão ora embargada, uma vez que a então relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que não se manifestou acerca da sustentada configuração de ato atentatório à dignidade da justiça por parte dos embargantes (omissão) e que asseverou a incompetência da justiça estadual par impor obrigação ao INCRA, questão que não se adequa ao pedido de mérito do recurso (contradição).

Requer, dessa forma:

“que V. Exa. se digne conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, intimada a parte contrária a apresentar manifestação no prazo legal, dar provimento aos presentes embargos para suprir a omissão e esclarecer a obscuridade apontadas, nos termos da fundamentação.

17. Requer, por fim, que todos os atos de comunicação processual (publicações em imprensa oficial, notificações, intimações de quaisquer espécies, inclusive para atos específicos de seu ofício, cartas, registros, etc.) sejam encaminhados exclusivamente para o escritório situado na AVENIDA ALCINDO CACELA nº 1858, NAZARÉ, BELÉM (PA), CEP: 66.040-020, sempre endereçadas e publicadas exclusivamente em nome dos advogados PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA, OAB/PA 11.366, JORGE ALEX NUNES ATHIAS, OAB/PA 3.003, e RICARDO SERRUYA SORIANO DE MELLO, OAB/PA 15.621, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5º, do CPC”.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão PJe ID nº 15.374.035).

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam a revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição e erro material,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido proposito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissão e obscuridade no acórdão (PJe ID nº 15.041.202) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação reivindicatória c/c pedido de indenização (0002472-60.2013.8.14.0031).

Dessa forma, por questão de didática, colaciono o conteúdo integral do julgado, a demonstrar que a decisão está clara e fundamenta:

“
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente feito encontra-se perficientemente instruído, permitindo o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa agravante.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de se obstar a validação das peças técnicas de georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF do INCRA e a nulidade dos títulos de propriedades apresentados na ação origem.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que ao indeferir o pedido liminar, o juízo primevo estaria legitimando atos arbitrários e ilegais cometidos pelos agravados que, por vias diversas, buscam regularizar a área dos imóveis que já se encontram sub judice; que a certificação do georreferenciamento no INCRA, constitui prova da qual a agravante e mesmo o Judiciário não tiveram participação, conhecimento, e que, certamente, deveria ser eventualmente realizada/produzida na própria ação reivindicatória, no momento adequado; que o ato de promover certificações correspondentes as áreas sobrepostas às propriedades da agravante, em data posterior ao ajuizamento da ação, são temerárias ao exercício das suas atividades, que corre o risco de ter cancelada a sua regular certificação e o seu título de propriedade; que as alienações das terras públicas aos primeiros particulares, ocorridas no ano de 1962, são nulas de pleno direito, o que resulta na nulidade dos títulos de propriedades resultantes, uma vez que não consta dos autos qualquer direito de posse, uso, gozo ou exploração das áreas reivindicadas pelos agravados; bem assim que ao contrário do disposto na decisão agravada, tem-se a prática de um ato atentatório, o qual está sob a jurisdição do juízo, não sendo o deferimento do pedido liminar uma interferência do Judiciário em outro Poder do Estado.

Do Pleito Antecipatório

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

No caso em exame, a empresa agravante impugna a decisão primeva que indeferiu pedido liminar formulado pela demandada, ora agravante, nos seguintes termos:

“[...]

2. Quanto ao pedido formulado no ID 56543698, por intermédio do qual a requerida Biopalma da Amazônia S/A pugnou a este juízo que impeça que os autores realizem a qualquer ato que tenha com fim a regularização dos imóveis ou quaisquer atos semelhantes, observo que não merece acolhimento, tendo em vista que não compete a este juízo, prima facie, imiscuir-se no mérito das decisões que eventualmente caibam a outro Poder do Estado, o qual deverá analisar e tomar suas decisões à luz do princípio da legalidade, registrando-se que, caso haja no curso de um procedimento administrativo a ocorrência de alguma ilegalidade, esta poderá, na via e forma próprias ser questionada perante o Estado Juiz, que, então, analisará o caso concreto. [...]”.

A empresa agravante, pretende que seja obstada a validação das peças técnicas de georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, onde esta autarquia federal valida as informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais.

Nessa senda, revela-se acertado o entendimento do juízo de origem, uma vez que os procedimentos de validação na hipótese, constitui questão afeta a citada autarquia federal, que sequer integra a presente demanda, e cuja competência para analisar a eventual ilegalidade no âmbito do respectivo processo administrativo, não seria desta Justiça Estadual.

No que concerne a alegação de nulidade dos títulos de propriedades, além de exasperar os limites da decisão agravada, o que, encontra óbice na natureza secundum eventum litis do agravo de instrumento, constitui matéria relativa ao próprio mérito da demanda reivindicatória de origem.

Acerca do caráter secundum eventum litis do recurso de agravo de instrumento, vejamos precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Por se tratar o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, deve o Tribunal limitar-se apenas à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2. Da simples leitura da decisão do juízo de origem combatida vê-se que houve apenas registro de que o imóvel dado em garantia não está livre e desembaraçado, sem enfrentar qualquer questão quanto o seu deferimento ou não, razão pela qual incabível a análise de questões meritórias neste momento processual. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06532586120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 05/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, destaca-se julgados que corroboram a vedação do exame de matérias afetas ao mérito da demanda de origem no agravo de instrumento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL
- NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cediço que o recurso de Agravo de Instrumento não se presta a resolver questões meritórias. O pedido realizado pela parte Agravante, em tutela antecipada, se confunde com o mérito da ação principal, que deve ser examinado em sede de cognição exauriente, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AI: 10000210742276001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARO EM VEÍCULO -
DECISÃO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1 O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. 2 - O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes do STJ
. 3 - Recurso provido.

(TJ-ES - AI: 00013428720198080032, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/11/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO
1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal.
2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 16840596 PR 1684059-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 03/10/2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2137 24/10/2017). (Grifei).

Dessa forma, entendo que os requisitos legais exigidos para a concessão da pretensão antecipatória formulada pela empresa demandada/agravante, não restaram devidamente demonstrados nos autos, razão pela qual impõe-se a manutenção do decisum agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação”.

Pois bem.

Como é sabido, o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o órgão
ad quem
permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no ato judicial, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015. Inexistindo-as, é caso de rejeição dos embargos declaratórios opostos. 2. In casu, não há nenhum ponto omisso a ser sanado no ato focalizado, conquanto, foram efetivamente apreciadas as questões essenciais ao deslinde do tema tratado. 3. Ademais, sendo o Agravo de Instrumento recurso secundum eventum litis, sua análise encontra-se limitada à matéria efetivamente decidida na decisão recorrida, sob pena de promover supressão de instância. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES CONHECIDOS E REJEITADOS”.
(TJ-GO - AI: 05030852520208090000 GO IÂNIA, Relator: Des (a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

.
.......................................................................................................

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – LIMITES DA DECISÃO RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração cingem-se às hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, não se prestando para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece a parte embargante. 2. O Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame da legalidade da decisão recorrida, o acerto ou desacerto da decisão singular atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância”.
(TJ-MT 10046881020208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2021).

.
.......................................................................................................

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM RESPEITO À NATUREZA SECUNDUM EVENTUM LITIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constatada a omissão apontada pela parte deve ser integrada a decisão. Contudo, trata-se de questão sem apreciação anterior na instância originária, de modo que não pode ser revista por meio do agravo de instrumento, em respeito à natureza secundum eventum litis daquele recurso. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS”.
(TJ-GO - AI: 00442946520198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2019).

No caso dos autos, a análise da alegada omissão quanto ao ponto que sustentava a necessidade de impor aos agravados, ora embargos, e reconhecimento, em sede recursal, da existência de atos atentatórios a dignidade da justiça desbordaria os limites cognitivo do agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em omissão.

Da mesma forma, entendo inexistir obscuridade, como se sabe a obscuridade que viabiliza a oposição dos declaratórios é caracterizada pela imprecisão da decisão sobre ponto que interessa à questão controvertida apta a ensejar incerteza quanto à questão decidida.

A leitura do acórdão embargado dá conta de que houve apresentação expressa e clara dos pontos sustentados nas razões do agravo de instrumento.

Ao reputar como obscuro o capítulo do acórdão que tratou da incompetência da Justiça estadual para impor ordens ao INCRA, o embargante não aponta onde estaria a falta de clareza, limitando-se, em verdade, a apresentar tese relacionada ao mérito dessa questão específica que se opõe àquela que orientou a conclusão do colegiado (e que fora claramente apresentada), o que evidencia o nítido propósito de rediscutir a matéria e nesse contexto obter a reforma da decisão que o desfavoreceu, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios.

Dessa forma, entendo que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Nesta linha cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de

Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS Ã EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada; b) observa-se que os precedentes citados pela parte agravante nas razões do Agravo Interno não tratam especificamente da questão retratada nos autos, vale dizer, a impossibilidade de analisar, nos Embargos à Execução, os mesmos argumentos apreciados em Exceção de Pré-executividade, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública. 2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no Aglnt no AREsp: 1858029 R] 2021/0078023-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) Grifei.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação acima lançada.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2Q, do CPC/2015.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024